Tribunal: TJDFT
Processo: 0725047-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0725047-96.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: PAULO DA CONCEICAO LOPES, JUVENILA GONCALVES MOTA EMBARGADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., BRADESCO SAUDE S/A RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por PAULO DA CONCEICAO LOPES e JUVENILA GONCALVES MOTA em face da decisão monocrática que suspendeu o processamento dos recursos de apelação até o julgamento do Tema no 1.016. Os embargantes/autores afirmam (Num. 15827485) que há contradição uma vez que, apesar de ter entendido que o caso trata de reajuste por faixa etária de contrato coletivo por adesão, o recurso se refere a abusividade dos reajustes ocorridos em plano de saúde individual. Afirmam que é funcionário público aposentado da Procuradoria Geral do Distrito Federal, associado à ASPRO, cujo órgão e associação não possuem qualquer vínculo com as embargadas. Acrescentam que deve ser levado em consideração o documento juntado pelas embargadas (Num. 44796774 e 45122105) para confundir o julgador e que seria ônus das embargadas a comprovação de que o contrato é coletivo por adesão. Requerem o provimento dos embargos de declaração para que, concedendo-lhes efeitos infringentes, seja sanado o vício apontado e, assim, determinado o regular prosseguimento do feito, com a inclusão do processo em pauta de julgamento e prioridade na tramitação, por ser pessoa idosa. Contrarrazões da embargada Qualicorp Administradora de Benefícios de Saúde S.A. pelo não provimento do recurso (Num. 16276777). Afirma que juntou aos autos o contrato coletivo por adesão que foi firmado em razão de o beneficiário ser elegível para contratar plano coletivo, firmado entre Qualicorp, SASPB e Bradesco, conforme a declaração de filiação acostada juntamente com o contrato, em contestação. Acrescenta que o autor é filiado a SASPB justamente por ser servidor público associado da Associação dos Servidores da Procuradoria do Distrito Federal (ASPRP) e que não comercializa planos individuais. Diz que se o plano fosse individual não haveria como o autor também colocar no pólo passivo a administradora de benefícios. É o relatório. DECIDO. Não obstante os autores tenham opostos Embargos de Declaração em face da decisão de ID 15548764, adoto na decisão do pleito o procedimento previsto no artigo 1.037, § 9o, do Código de Processo Civil. Anota que a ré QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. manifestou-se em Num. 16276777, nos termos acima relatado. A corré BRADESCO SAÚDE S/A não se manifestou. Em que pese os embargantes alegarem que se trata de plano de saúde individual, os documentos por eles juntados na inicial indicam se tratar de contrato de adesão, proposta no9630525, apólice de seguro-saúde, coletiva por adesão em que a Qualicorp é a administradora de benefícios e a operadora é a Bradesco Saúde (Num. 14975426). A simples afirmação de que procuraram diretamente, de forma voluntária, os representantes das empresas rés, não é circunstância suficiente para se concluir tratar-se de plano de saúde individual, diante de cláusula contratual afirmando a contratação de plano coletivo por adesão. Ademais, a ré QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A esclareceu que não comercializa plano individual e que a contração coletiva se deu justamente por se enquadrarem os contratantes na categoria de servidores públicos e, nessa condição, terem se associado a Sociedade Assistencialista dos Servidores Públicos do Brasil, caso contrário nem poderia ter havido a contratação. Assim, está correta a decisão impugnada ao afirmar que a questão a ser apreciada no recurso coincide com Tema no 1.016, devendo ser mantida a suspensão antes determinada. Diante do exposto INDEFIRO o pedido para determinar prosseguimento regular do feito, mantendo-se, por conseguinte, a suspensão até a fixação da tese, pelo Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator